Tribunal: TJDFT
Processo: 0004073-93.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, CP). CONDUTA MATERIALMENTE IRRELEVANTE. SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS EM SUPERMERCADO. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VETORES PARA APLICAÇÃO. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU (ART. 383, III, CPP). NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).

2. No caso, a conduta do réu preenche os vetores definidos na doutrina e na jurisprudência, que permitem concluir pela inexistência de materialidade suficiente para acionar o aparelho repressivo estatal, porque se limitou a furtar alguns chocolates, um desodorante e dois esmaltes em um supermercado, cujo valor dos produtos é inferior a R$ 100,00. A tipicidade da conduta está comprometida, a justificar a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.